Tribunal: TJSP
Processo: 1000179-06.2019.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANOS MORAIS - Inconteste que a Autora adquiriu bens da Requerida no valor total de R$ 1.714,30, para pagamento em cinco parcelas mensais (valor de R$ 342,86, cada qual) - Atraso no pagamento das parcelas - Requerida solicitou a inscrição do nome da Autora no cadastro de inadimplentes (decorrente do inadimplemento da primeira parcela do

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANOS MORAIS - Inconteste que a Autora adquiriu bens da Requerida no valor total de R$ 1.714,30, para pagamento em cinco parcelas mensais (valor de R$ 342,86, cada qual) - Atraso no pagamento das parcelas - Requerida solicitou a inscrição do nome da Autora no cadastro de inadimplentes (decorrente do inadimplemento da primeira parcela do preço) - Posterior quitação integral do débito - Manutenção do registro de inadimplência, após o pagamento do débito - Caracterizado o dano moral - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para declarar inexigível o débito (valor de R$ 342,86), e para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 - Diminuto o valor da indenização por danos morais (que deve punir adequadamente o ofensor, sem resultar no enriquecimento sem causa da vítima) - RECURSO (APELAÇÃO) DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO (APELAÇÃO) DA REQUERIDA IMPROVIDO, PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000179-06.2019.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante/apelado
COMERCIAL E DISTRIBUIDORA 5 DE AGOSTO, é apelado/apelante ROBERTA
RODRIGUES SANTANA EIRELI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso (apelação) da Autora e negaram provimento ao
recurso (apelação) da Requerida, com determinação. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000179-06.2019.8.26.0242 -Voto no
2
Comarca: Igarapava - 1a Vara
MM. Juiz da causa: Joaquim Augusto Simões Freitas
Apelantes/Apeladas: Distribuidora 10 Eireli e Roberta Rodrigues Santana Eireli ME
COMPRA
E
VENDA
DE
BEM
MÓVEL
-
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANOS MORAIS
- Inconteste que a Autora adquiriu bens da Requerida no
valor total de R$ 1.714,30, para pagamento em cinco
parcelas mensais (valor de R$ 342,86, cada qual) - Atraso
no pagamento das parcelas - Requerida solicitou a
inscrição do nome da Autora no cadastro de inadimplentes
(decorrente do inadimplemento da primeira parcela do
preço) - Posterior quitação integral do débito -
Manutenção do registro de inadimplência, após o
pagamento do débito - Caracterizado o dano moral -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para declarar
inexigível o débito (valor de R$ 342,86), e para condenar
a Requerida ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 1.000,00 - Diminuto o valor da
indenização
por
danos
morais
(que
deve
punir
adequadamente o ofensor, sem resultar no enriquecimento
sem causa da vítima) - RECURSO (APELAÇÃO) DA
AUTORA
PARCIALMENTE
PROVIDO
E
RECURSO
(APELAÇÃO)
DA
REQUERIDA
IMPROVIDO, PARA CONDENAR A REQUERIDA
AO
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000179-06.2019.8.26.0242 -Voto no
3
Voto no 26138
Apelações interpostas contra a sentença de fls.144/151,
prolatada pelo I. Magistrado Joaquim Augusto Simões Freitas (em 11 de novembro de
2019), que julgou procedente a “ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais”, para declarar inexigível o débito (no
valor de R$ 342,86) e para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 1.000,00 (com correção monetária desde a sentença e juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação), além das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios do patrono da Autora (fixados em 10% do valor da
condenação).
A Requerida alega, nas razões de fls.153/164, que lícita a
inscrição do nome da Autora no cadastro de inadimplentes, que ausente o dever de
indenizar, e que excessivo o valor da indenização por danos morais. Pede o provimento
do recurso, para a improcedência da ação, ou para a redução do valor da indenização por
danos morais.
A Autora alega, nas razões de fls.169/174, que diminuto o valor
da indenização por danos morais (deve ser fixado em R$ 10.000,00). Pede o provimento
do recurso, para a majoração do valor da indenização por danos morais.
Contrarrazões da Autora (fls.178/185) e da Requerida
(fls.186/195).
É a síntese.
Incontroverso que a Autora adquiriu da Requerida “peças
automotivas” no valor total de R$ 1.714,30 (fls.35), mediante pagamento de cinco
parcelas mensais (no valor de R$ 342,86, cada qual), com vencimentos em 15 de
novembro de 2018, 22 de novembro de 2018, 29 de novembro de 2018, 06 de dezembro
de 2018 e 13 de dezembro de 2018, e que houve a inscrição do nome da Autora no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000179-06.2019.8.26.0242 -Voto no
4
registro de inadimplentes em 30 de novembro de 2018 (decorrente do inadimplemento
da primeira parcela avençada, com vencimento em 15 de novembro de 2018 fls.30).
A Autora alega, na petição inicial, que “por motivos diversos,
teve que atrasar o pagamento das parcelas, sendo (a primeira e segunda parcela) pagas
em 30/11/2018, enquanto a terceira e quarta parcela foram quitadas em 12/12/2018, e a
última parcela paga em 16/01/2019”, que “em 30/01/2019, em consulta ao Serasa,
percebeu que estava negativado o nome da Requerente no valor de R$ 342,86”, que
“todas as parcelas estavam quitadas, não possuindo nenhum débito em seu nome”, e que
caracterizado o dano moral.
A Requerida sustenta, na contestação de fls.54/64, que
“ocorreram atrasos nos pagamentos das parcelas contratadas, sendo lícito o cadastro no
Serasa”, que “tão logo efetuado o pagamento, compensou-se os valores e fora dada
baixa no Serasa”, e que “bastaria a Requerente efetuar os pagamentos na forma
aprazada para evitar a inscrição no Serasa”.
Assim, inconteste que a Autora quitou a primeira parcela do
preço em 30 de novembro de 2018 e a integralidade do débito em 16 de janeiro de 2019
(fls.36, fls.44 e fls.56), sem que ocorresse a tempestiva solicitação da Requerida para o
cancelamento do registro da inadimplência (presente o registro em 30 de janeiro de
2019 - fls.30), notando-se que a Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no
cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo
pagamento do débito”, e que pacífico o entendimento de que “a manutenção da
inscrição do nome do devedor em cadastro negativo de crédito, mesmo após a quitação
da dívida, gera dano moral1”.
Contudo, o valor da indenização deve ser proporcional à
reprovabilidade da conduta, promovendo a justa reparação do dano sofrido e a adequada
punição do ofensor, não podendo ser excessivo, porque limitado pela vedação ao
1 STJ, AgRg no REsp 1487502/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em
03/09/2015, DJe 11/09/2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000179-06.2019.8.26.0242 -Voto no
5
enriquecimento sem causa da Autora.
Dessa forma, razoável a fixação do valor da indenização por
danos morais em R$ 3.000,00. O valor é acrescido de correção monetária desde hoje e
juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (18 de abril de 2019 fls.53), nos
termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 405 do Código Civil.
Destarte, de rigor o parcial provimento do recurso (apelação) da
Autora e o improvimento do recurso (apelação) da Requerida.
Por fim, razoável a majoração do valor dos honorários
advocatícios do patrono da Autora para 15% do valor da condenação, nos termos do
artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso (apelação) da
Autora e nego provimento ao recurso (apelação) da Requerida, para condenar a
Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais), com correção monetária desde hoje e juros moratórios de 1% (um por cento)
ao mês desde 18 de abril de 2019, e majoro os honorários advocatícios do patrono da
Autora para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator